Tribunal: TJPA
Processo: 0000064-60.2007.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000064-60.2007.8.14.0014

APELANTE: ANTONIO MARIA ZACARIAS MOURA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 250, § 1º, INC. II, “B”, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 107, IV, ART. 109, IV E ART. 110, § 1º, TODOS DO CPB. RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NA MODALIDADE INTERCORRENTE. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A prescrição intercorrente verifica-se quando do recebimento do apelo retroagindo à data da sentença de 1º grau, decorreu lapso temporal que extingue a pretensão punitiva estatal.

2.
In casu
restou superado o prazo para que o Estado buscasse a punição do acusado visto terem passado mais de 8 (oito) anos, quando o limite para a aplicação da pena, baseado na pena
in concreto
era de 4 (quatro) anos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade ao recorrente, na modalidade intercorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e encerrada aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Antonio Maria Zacarias Moura Silva,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr.
Luiz Gustavo Viola Cardoso, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço /PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
37 (trinta e sete) dias-multa
, sendo cada dia equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, na ocasião, a pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, de
limitação de fim de semana
, todos os sábados da 12:00 horas às 18:00 horas, e 1 (uma) pena de
multa,
no equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente, R$ 673,00 (seiscentos e trinta e três reais), pela prática do delito tipificado no
art. 250, § 1º, item II, alínea “b”, do CPB
.

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que, no dia 05/02/2007, por volta das 17:30 horas, nesta cidade de Capitão Poço, o denunciado ANTONIO MARIA ZACARIAS MOURA SILVA adentrou na agência do banco Banpará, localizado na Av. 29 de dezembro e, em ato contínuo, jogou líquido combustível nos 03 (três) caixas eletrônicos existentes, colocando fogo nos mesmos, provocando perigo à incolumidade física de qualquer pessoa que entrasse ali.

Que em seguida, tentou evadir-se dali; porém, fora preso pelo vigilante daquele imóvel.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pela confissão do denunciado, assim como em razão das declarações testemunhais e fotos, às fls. 24 a 26.

Em

razões recursais,

à ID 5754883
, pugna a defesa para que seja o acusado absolvido, em razão da ausência de provas da

materialidade do delito a ele imputado e, por fim, a fixação da pena no mínimo legal.

Em

contrarrazões
,
à ID 5754886
, o RMP de 1º grau, Dr. Paulo Ângelo Nogueira Furtado, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo,

para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Com efeito, demonstra-se inconteste a existência de questão prejudicial de mérito, no que tange a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, dado o lapso temporal entre a data da prolação da sentença 06/08/2013 causa que interrompe o prazo prescricional, até a data do recebimento da presente apelação em 16/08/2021, superando os 08 (oito) anos, consoante art. 109, inc. IV, da Lei Substantiva Penal.

O Códex Penal em seu art. 107, Inciso IV, descreve extinta a punibilidade pela prescrição, e o mesmo Diploma Legal no art. 109, inc. IV, combinado ao art. 110, dispõe que em 08 (oito) anos prescreve a pretensão punitiva do

Estado
,
quando a pena em concreto for superior a dois anos e não excede a quatro.

Ora, se o réu fora condenado a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, verifica-se, pois, que neste caso, passaram-se aproximadamente 8 (oito) anos e 18 (dezoito) dias, consoante cálculo realizado por meio do sistema do CNJ, entre a prolação da sentença e o recebimento do Apelo por esta Corte, ultrapassando o mínimo temporal descrito no Ordenamento Jurídico Repressor para o exercício do
Jus puniendi
do Estado, já que o lapso temporal encontra-se superior ao necessário, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma intercorrente.

O tempo passa, e em alguns casos este lapso traz prejuízo a alguma das partes, é o que se extrai dos autos, no entanto, a ordem legal deve ser mantida, para garantir a segurança jurídica.

Assim, a prescrição ora observada

extingue a pretensão punitiva estatal, sem que seja possível a análise de mérito do apelo apresentado.

Por fim, no que tange as demais matérias alegadas nas razões recursais, a discussão resta prejudicada, pois a prescrição é matéria de ordem pública e seu reconhecimento implica a extinção do processo, podendo o Magistrado, inclusive, conhecê-la de ofício, conforme se verifica no art. 61, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso declarando, porém, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente, em relação ao apelante Antonio Maria Zacarias Moura Silva.

É o voto
.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/09/2021